Tribunal: STF
Processo: AI 757001
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. JUNTADA TARDIA DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 


O acórdão embargado é claro ao fundamentar que constitui ônus da parte agravante fiscalizar a formação do instrumento por ocasião da interposição do agravo, ou seja, no Tribunal a quo. 




A juntada posterior, portanto, tardia, de peça de traslado obrigatório não possui o condão de suprir a referida omissão. Precedentes. 




Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 




Embargos de declaração rejeitados.